Tribunal: TJSP
Processo: 2246345-40.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes envolvendo menor de idade (artigo 33, caput, c.c artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06).
Pleito de revogação da prisão preventiva - Liberdade provisória concedida à paciente em audiência de custódia. Decisão proferida na presença das partes – Ausência de inconformismo pelo representante do Ministério Público, que não interpôs recurso no prazo

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes envolvendo menor de idade (artigo 33, caput, c.c artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06).
Pleito de revogação da prisão preventiva - Liberdade provisória concedida à paciente em audiência de custódia. Decisão proferida na presença das partes – Ausência de inconformismo pelo representante do Ministério Público, que não interpôs recurso no prazo legal (artigo 581, V, do C.P.P.) – Posterior decretação da prisão acolhendo-se requerimento formulado pelo Dr. Promotor de Justiça por ocasião do oferecimento da denúncia – Inviabilidade – Ausência de fato superveniente ou motivos novos e concretos – Observância do que estabelece o artigo 312, parágrafo 2o, do C.P.P. Constrangimento ilegal caracterizado – Possibilidade de nova decretação da custódia preventiva em caso de descumprimento das obrigações impostas ou da superveniência de fato novo e concreto para tanto - Precedentes do C. S.T.J. E deste E. Tribunal – Liminar confirmada, com concessão da ordem.